Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600859-98.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELBERT MARCOS GIOVANI DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELBERT MARCOS GIOVANI DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600859-98.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600860-83.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600859-
98.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Helbert Marcos Giovani da
Silva relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Helbert Marcos Giovani da Silva, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de São José dos Pinhais/PR,
desaprovadas porque não houve a abertura de conta bancária tempestivamente, de modo a
permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras legais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HELBERT MARCOS GIOVANI DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
HELBERT MARCOS GIOVANI DA SILVA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36596
666
15/06/2021 09:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.045

RECURSO ELEITORAL 0600859-98.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELBERT MARCOS GIOVANI DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: HELBERT MARCOS GIOVANI DA SILVA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. ABERTURA TARDIA
DA CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE
DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que,
de acordo com precedentes deste Regional, causa a mera anotação das ressalvas,
quando não houver indicação de movimentação de recursos financeiros antes da
abertura das contas.
2. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
3. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
Num. 36596666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509442437200000035693542
mero do documento: 21061509442437200000035693542

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HELBERT MARCOS GIOVANI
DA SILVA, candidato ao cargo de vereador, pelo PSD, contra a sentença proferida pela
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que desaprovou as suas contas,
relativas às eleições de 2020, em razão do atraso da abertura da conta bancária.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que o atraso na abertura da
conta bancária ocorreu devido à elevada demanda das agências bancárias para
efetuarem o processamento, não trazendo nenhum prejuízo à fiscalização das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar suas
contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
No particular, as contas foram desaprovadas pelo juízo
tendo em
a quo
vista a abertura extemporânea da conta bancária para movimentação dos recursos de
campanha.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Quanto ao vício, apontou o setor técnico que “a abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o
prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao
disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível
Num. 36596666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509442437200000035693542
mero do documento: 21061509442437200000035693542

aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período
em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de
” (id. 33508016).
receitas e gastos eleitorais
De fato, foi comprovado que o candidato efetuou a abertura da conta em
06/10/20, ou seja, 18 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, que
ocorreu em 18/09/2020, havendo extrapolação do prazo em 08 (oito) dias.
Entretanto, a abertura intempestiva da conta bancária de campanha
constitui irregularidade que, de acordo com precedentes desta e. Corte, causa mera
anotação de ressalva, vez que ausente de indicação de movimentação de recursos
financeiros antes da abertura da conta, merecendo reforma a sentença nesse ponto.
Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL

0600234-61.2020.6.16.0103.
Relator Dr. ROGERIO DE ASSIS. Julgado em 11/05/2021)

Outrossim, o órgão técnico de origem identificou outras duas falhas no procedimento, que
não foram analisadas pelo magistrado na origem, confira-se:
“1.1. Peças integrantes
Após intimação para atendimento a diligência aberta nestes autos, reapresentado extrato
bancário da conta destinada a outros recursos, aberta no Banco Bradesco, agência 6638,
número 101888-4.
Na forma do art. 64 c/c art. 53, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
documento constitui peça obrigatória da prestação de contas.
O extrato de id 85570957 é exatamente o mesmo já apresentado anteriormente com o id
65000470, que originou a diligência.
Contudo, uma vez que a via eletrônica do extrato foi encaminhada pela instituição
bancária e encontra-se disponível no sistema SPCE, anexo-o a estes autos, apondo a
indicação de ressalva à aprovação das contas em decorrência da omissão do prestador.
(...)
Num. 36596666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509442437200000035693542
mero do documento: 21061509442437200000035693542

Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos,
impossibilitando a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o
cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da
exata origem do recurso recebido:
Embora em seus esclarecimentos o prestador de contas não tenha indicado a origem do
recurso, o valor irrisório não se reveste de gravidade suficiente para prejudicar a lisura
das contas”.

Sobre estes vícios, o recorrente nada esclareceu.
De outro vértice, a análise técnica indicou que as irregularidades acima
citadas não comprometeram a análise das contas, não havendo óbice a atividade de
fiscalização, sendo suficiente a aposição de ressalva. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56288
de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO SOCIAL CRISTÃO –
PSC. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E
Num. 36596666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509442437200000035693542
mero do documento: 21061509442437200000035693542

CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO
PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS
CONTAS
PERMITE
AFERIR
A
REGULARIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO
OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS
VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM
RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS
RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES NOS TERMOS
DA RES. 23.432/2014–TSE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 66, caput, DA
RES. 23.604/2019–TSE. PARECER CONCLUSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
APÓS O PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO. ART. 36, §§ 10 E
11, DA RES. 23.604/19–TSE. IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO ART. 44,
INCISO V, DA LEI Nº 9.096/95. INOBSERVÂNCIA DO REPASSE MÍNIMO DE 5% DO
VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROGRAMAS DE INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA DIRETÓRIO IMPEDIDO DE
RECEBÊ–LAS. PAGAMENTO DE DESPESAS. REPASSE INDIRETO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 48 E 52 DA RES. Nº 23.432/14–TSE. EXAME DA CONTABILIDADE DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. QO NA PC Nº 192–65. DESPESAS COM PASSAGENS
AÉREAS NÃO USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A MODIFICAÇÃO DE
AGENDAS E REEMBOLSOS PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE. DESPESAS COM
HOSPEDAGEM. ART. 18, § 7º, INCISO II, ALÍNEA C, DA RES. Nº 23.604/2019–TSE.
CONTRAÇÃO POR MEIO DE AGÊNCIAS DE TURISMO. PAGAMENTO FEITO ÀS
EMPRESAS DE TURISMO. DOCUMENTOS FISCAIS DEVEM INDICAR O
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DATAS E OS NOMES DOS HÓSPEDES.
DESPESAS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL COMPROBATÓRIA. PAGAMENTO DE
DESPESAS
EM
NOME
DE
TERCEIROS.
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS.
IRREGULARIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS. ART. 150,
INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GASTOS QUE EXIGEM O
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 61, § 2º, DA RES. Nº 23.432/14–TSE.
IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 0,98% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR O
ERÁRIO. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 44, § 5º, DA LEI Nº 9.096/95,
COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 13.165/ 2015.1.
(...)
15. O conjunto das irregularidades alcança o total de 0,98% do total recebido do fundo
partidário pelo Partido Social Cristão PSC, sendo insuficientes para impedir o exercício da
função de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Nesse cenário, aplicam–se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para permitir a aprovação das contas
com ressalvas.
(...)
(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 15623, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 83, Data 10/05/2021, Página
0)

Portanto, o recurso merece parcial provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente.

Num. 36596666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509442437200000035693542
mero do documento: 21061509442437200000035693542

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600859-98.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020
HELBERT MARCOS GIOVANI DA SILVA VEREADOR, HELBERT MARCOS GIOVANI DA
SILVA - Advogados do(a) RECORRENTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
-
PR0059589,
TAINARA
PRADO
LABER
-
PR0092625
- RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.

Num. 36596666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509442437200000035693542
mero do documento: 21061509442437200000035693542